Tribunal: CARF
Processo: 10825.720902/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência).
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de determinação regimental.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.720902/2012-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.882 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2023
Recorrente
VALDEMAR CODOGNATO SALMEIRON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE
EMPREGO,
CARGO
OU
FUNÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto, determinando-se: (i) a não incidência do imposto de renda sobre a
parcela referente aos juros moratórios; e (ii) que o IRPF incidente sobre o RRA deverá ser
calculado pelo “regime de competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes
nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.720902/2012-68
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.882 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720902/2012-68

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Marcelo
Rocha Paura (suplente convocado), Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson
Botto (suplente convocado). Ausente o conselheiro Jose Marcio Bittes substituído pelo
conselheiro Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 105) interposto em face da decisão da 15a
Turma da DRJ/SPO, consubstanciada no Acórdão no 16-60.335 (p. 91) que julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
DA NOTIFICAÇÃO
O processo refere-se a Notificação de Lançamento, fl(s). 18/21, relativa ao(s) ano(s)-
calendário de 2007.
Foi exigido o valor de R$ 134.989,06.
O valor do imposto suplementar, sujeito à multa de ofício, é de R$ 63.791,44.
Sem saldo de imposto a pagar declarado pelo(a) contribuinte.
Os valores foram confirmados pelo extrato de fl. 85.
A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
DA INFORMAÇÃO FISCAL
O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 287.185,46, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 8.615,56.

DA IMPUGNAÇÃO
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 17/10/2011. A ciência pelo(a) contribuinte
ocorreu em 16/04/2012, através de Edital, fl 83. O(a) contribuinte ingressou com a
impugnação de fl(s) 2/15 em 23/04/2012, alegando, em síntese:

O impugnante requereu beneficio de aposentadoria por invalidez do INSS, por via
judical. O pagamento foi efetuado de forma acumulada.

Os valores recebidos acumuladamente deverão ser calculados mês a mês, de acordo
com as tabelas relacionadas a cada período, e não de forma acumulada.

Cita a jurisprudência.
OUTRAS INFORMAÇÕES
O(a) contribuinte junta documentos, fls. 23/75, para comprovar suas alegações.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.882 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720902/2012-68

A DRJ, por meio do susodito Acórdão o 16-60.335 (p. 91), julgou improcedente a
defesa apresentada pelo sujeito passivo, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
CAIXA.
A tributação dos rendimentos recebidos por pessoas físicas, inclusive quando se trata de
rendimentos recebidos acumuladamente, é feita pelo regime de caixa, aplicando-se as
tabelas e alíquotas vigentes no ano-calendário em que os rendimentos foram
efetivamente entregues ao contribuinte.
JUROS DE MORA. AÇÃO JUDICIAL
Os juros de mora calculados sobre rendimentos tributáveis recebidos em ação judicial
integram a base de cálculo do imposto de renda por expressa disposição legal.
JURISPRUDÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas não constituem normas complementares do
Direito Tributário, aplicando-se somente à questão em análise e vinculando as partes
envolvidas no litígio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado, o Contribuinte apresentou o recurso voluntário de p. 105, reiterando,
em síntese, os termos da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
em decorrência da apuração, pela fiscalização, da seguinte infração à legislação de regência do
IRPF: omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Informa a autoridade administrativa que, confrontando o valor dos Rendimentos
Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica declarados com o valor dos rendimentos informados
pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o
titular e/ou dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 287.185,46, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 8.615,56.
O Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, esgrime suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
* o valor levado à tributação pela Receita refere-se a rendimentos recebidos
acumuladamente em decorrência de decisão judicial, relativos ao período de novembro de 1994 à
setembro de 2005 (INSS —-restabelecimento de aposentadoria por invalidez);
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.882 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720902/2012-68

* assim, a fiscalização não pode exigir o imposto sobre a totalidade do valor
acumulado recebido, devendo a apuração ocorrer mês a mês, dentro da faixa de valores e
alíquotas de IRPF que seriam aplicáveis se o pagamento tivesse sido realizado no momento
correto;
* sem prejuízo, tem-se a impossibilidade de se exigir 1RPF sobre os juros de
mora, em face do seu caráter indenizatório.
Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Neste ponto, o Recorrente defende que esse CARF vem, reiteradamente,
afastando a exigência de IRPJ sobre a totalidade dos valores recebidos acumuladamente em
face de decisão judicial, reconhecendo a necessidade de adotar-se a sistemática de apuração
mês a mês, na forma como deveria ser feito se o credor pagasse em época própria, seja qual for
o ano calendário de declaração, antes ou depois de 2010.
A matéria em destaque foi objeto de análise pelo STF, no âmbito do RE
614.406/RS, objeto de trânsito em julgado em 11/12/2014, feito que teve sua repercussão geral
previamente reconhecida (em 20 de outubro de 2010), obedecida assim a sistemática prevista no
art. 543-B do Código de Processo Civil vigente. Obrigatória, assim, a observância, por parte dos
Conselheiros deste CARF dos ditames do Acórdão prolatado por aquela Suprema Corte em
23/10/2014, a partir de previsão regimental contida no art. 62, §2o do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Neste espeque, de acordo com o referido julgado do STF, acordou-se, por maioria
de votos, em manter a decisão de piso do TRF4 acerca da inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
no 7.713, de 1988, devendo ocorrer, na forma ali determinada, a incidência mensal para o cálculo
do imposto de renda correspondente à tabela progressiva vigente no período mensal em que
apurado o rendimento percebido a menor – regime de competência, afastando-se assim o regime
de caixa.
Assim, impõe-se a retificação do montante do crédito tributário, com a aplicação
tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos rendimentos,
ou seja, de acordo com o regime de competência.
Da Não Incidência do IRPF sobre os Juros Moratórios
No que tange à não incidência do IRPF sobre os juros moratórios, o STF fixou
entendimento, no julgamento proferido no RE 855.091 (trânsito em julgado em 14/09/2021), em
repercussão geral (Tema 808), que “não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de
mora devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função”. Confira-se o registro da decisão:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento
ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do
imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das
remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda
contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida
sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.882 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720902/2012-68

incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
O entendimento acima colacionado deve ser reproduzido nos julgamentos do
CARF, conforme determinação do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015.
Registre-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mesmo antes do
trânsito em julgado do citado RE, emitiu orientação, no sentido do cumprimento da decisão do
STF, nos termos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente do tributo
sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da
natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3°, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014.(destaques no original)
Neste contexto, impõe-se a retificação do montante do crédito tributário,
determinando-se a exclusão dos rendimentos tributáveis a parcela referente aos juros moratórios.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, determinando-se:
(i) o recálculo do crédito tributário lançado, com a aplicação tanto das tabelas progressivas como
das alíquotas vigentes à época da aquisição dos rendimentos, ou seja, de acordo com o regime de
competência; e (ii) a exclusão dos rendimentos tributáveis a parcela referente aos juros
moratórios.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 125
DF CARF MF
Original